Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DENTOFACIAL. REVELIA. RECUSA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Constatando-se que os documentos colacionados aos autos revelam-se suficientes ao seu convencimento, cabível o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "estando o procedimento cirúrgico expressamente coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente" (Acórdão n.828771, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 22/10/2014, 04/11/2014. Pág.: 314).

3. A recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente para a realização de cirurgia acaba por reduzir a qualidade de vida da autora, compelindo-a a suportar dores com atos simples do dia a dia, como a mastigação, e acarreta a piora do seu quadro, o que não se mostra razoável, tampouco compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura que impede a realização de cirurgia nos moldes requeridos pelo médico assistente obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. Tendo sido atendidos tais parâmetros, não há falar em redução.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.